Tribunal: TJBA
Processo: 8002146-43.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002146-43.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, MARCELO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURAS DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS E AUDITIVA ALEGADAMENTE DECORRENTES OU AGRAVADAS PELO LABOR. DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSA RECONHECIDA APENAS QUANTO À COLUNA VERTEBRAL. AUSÊNCIA DE EVENTO EXTERNO, SÚBITO, INVOLUNTÁRIO E VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE PESSOAL PARA FINS DE SEGURO PRIVADO. DISTINÇÃO ENTRE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA E COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA INCAPACIDADE LABORAL ATUAL, SEQUELAS NA COLUNA E NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE PERDA AUDITIVA E RUÍDO OCUPACIONAL. IFPD NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE INVALIDEZ FUNCIONAL COM PONTUAÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária formulado por segurado de apólice de seguro de vida em grupo, fundada na alegação de invalidez decorrente de patologias desenvolvidas ou agravadas durante o vínculo laboral com a empresa estipulante, com pretensão de enquadramento do quadro clínico como acidente pessoal para fins de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou como Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se doenças ocupacionais, degenerativas ou decorrentes de esforço repetitivo, ainda que equiparáveis a acidente de trabalho para fins previdenciários, configuram acidente pessoal apto a acionar a cobertura securitária privada de Invalidez Permanente por Acidente; (ii) estabelecer se o segurado comprovou perda da existência independente em grau suficiente para caracterizar Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, segundo os critérios contratuais e regulatórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro privado submete-se ao princípio do risco predeterminado, de modo que a seguradora responde apenas pelos eventos expressamente delimitados na apólice, nos termos das coberturas contratadas.

O conceito securitário de acidente pessoal exige evento com data caracterizada, externo, súbito, involuntário e violento, causador direto de lesão física, requisito que não se confunde com a equiparação previdenciária de doença ocupacional a acidente de trabalho.

A equiparação prevista na Lei nº 8.213/1991 possui finalidade própria do regime de proteção social e não altera os limites atuariais, contratuais e normativos do seguro privado de pessoas.

As doenças ocupacionais, degenerativas ou decorrentes de microtraumas repetitivos não se enquadram, em regra, na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, salvo previsão contratual expressa em sentido diverso.

O laudo pericial oficial afasta a configuração de acidente pessoal, pois aponta quadro clínico de natureza gradual e evolutiva, sem demonstração de evento externo e súbito causador da lesão.

A perícia reconhece concausalidade apenas em relação às patologias da coluna vertebral, mas conclui que não há incapacidade laboral atual, inexistem sequelas na coluna e o segurado apresenta boa mobilidade, coordenação motora preservada e deambulação sem auxílio.

A prova técnica não confirma nexo causal ou concausal entre a perda auditiva bilateral e o trabalho, pois as curvas audiométricas não são características de perda auditiva induzida por ruído ocupacional.

A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige perda da existência independente do segurado, consistente em quadro clínico irreversível que inviabilize o pleno exercício de suas relações autonômicas, não bastando incapacidade para a atividade profissional habitual.

O Tema Repetitivo 1.068 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula que condiciona o pagamento da cobertura IFPD à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

O Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) constitui critério objetivo para aferição da invalidez funcional, exigindo pontuação mínima de 60 pontos em escala de 80.

O segurado alcançou apenas 10 pontos no IAIF, preservando autonomia para atos cotidianos, deambulação sem supervisão, funções mentais e juízo de valor, o que afasta a caracterização da IFPD.

A negativa de cobertura securitária mostra-se legítima quando fundada na ausência de subsunção do quadro clínico às garantias contratadas e nos critérios técnicos previstos na regulação aplicável.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002146-43.2019.8.05.0244
, em que figuram como apelante JOAO BARBOSA DOS SANTOS e como apelada METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA